Tribunal: TJPA
Processo: 0804835-26.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804835-26.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO MENEZES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FARO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DADOS TELEMÁTICOS. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Alessandro Menezes da Silva, devidamente qualificado nos autos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas, com incidência de causa de aumento (art. 35, caput, c/c art. 40, incisos V e VI, da Lei nº 11.343/2006), no qual se alega ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPPB, fragilidade probatória, nulidade pela não realização de audiência de custódia (art. 310 do CPPB) e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida e o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) analisar a presença dos requisitos do art. 312 do CPPB, especialmente o periculum libertatis; (iii) examinar a alegação de excesso de prazo na formação da culpa; (iv) avaliar a nulidade decorrente da ausência de audiência de custódia e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus exige demonstração de ilegalidade por prova pré-constituída, não sendo cabível revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.

4.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos de investigação policial estruturada, inclusive dados telemáticos obtidos de aparelhos celulares.

5.

O fumus commissi delicti está evidenciado por indícios de autoria e materialidade que apontam a atuação do paciente como integrante de associação estruturada voltada à distribuição de entorpecentes.

6.

A individualização da conduta é demonstrada pela indicação do papel do paciente como distribuidor de drogas (“aviãozinho”) no contexto da organização criminosa.

7.

O periculum libertatis decorre da atuação organizada, da divisão de tarefas, do risco de reiteração delitiva e da possibilidade de interferência na instrução criminal.

8.

A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.

9.

Não há excesso de prazo, pois a aferição deve observar a razoabilidade, inexistindo desídia estatal e havendo regular tramitação do feito, com redesignação justificada de audiência.

10.

A ausência de audiência de custódia não acarreta nulidade automática da prisão preventiva quando há posterior controle judicial da legalidade da custódia, constituindo mera irregularidade.

11.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.

12.

As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos oriundos de investigação, inclusive dados telemáticos, que indiquem atuação em organização criminosa.

2.

A participação em associação estruturada para o tráfico evidencia o periculum libertatis e justifica a custódia cautelar.

3.

O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, não se configurando na ausência de desídia estatal.

4.

A ausência de audiência de custódia não gera nulidade automática da prisão preventiva, constituindo mera irregularidade, devendo ser posteriormente realizada.

5.

Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPPB, arts. 310, 312, 315, 319 e 647 a 667; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, incisos V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 205.164/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, T1, j. 14.12.2021; STF, RHC nº 207.995/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, T1, j. 06.12.2021; STJ, RHC nº 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22.10.2024; STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 818.180/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 954.389/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 05.03.2025; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALESSANDRO MENEZES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro/PA, nos autos do processo nº 0800553-18.2025.8.14.0084.

Narra a impetração que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no
art. 35, caput, c/c art. 40, incisos V e VI, da Lei nº 11.343/2006
, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

A defesa alega, em síntese, a inexistência de fundamentação concreta e individualizada do decreto prisional, afirmando que a decisão estaria lastreada em meras ilações e em gravidade abstrata do delito, bem como a fragilidade dos elementos informativos, porquanto não teria havido apreensão de drogas em poder do paciente, baseando-se a imputação exclusivamente em declarações de terceiros.

Sustenta, ainda, a nulidade da prisão preventiva em razão da ausência de realização de audiência de custódia, em afronta ao
art. 310 do Código de Processo Penal
e a tratados internacionais de direitos humanos, além da ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, diante da não realização da audiência de instrução na data inicialmente designada.

Alega, por fim, a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, requerendo, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, subsidiariamente com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID 34723571).

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, esta esclareceu que a prisão preventiva foi decretada com base em representação da autoridade policial, a partir de investigação que identificou a atuação do paciente em associação com outros indivíduos na distribuição de drogas na zona rural do Município de Faro/PA, sendo apontado como responsável pela atividade de distribuição dos entorpecentes, com base, inclusive, em dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos.

Informou, ainda, que o paciente foi regularmente citado, apresentou defesa, e que a audiência de instrução, anteriormente designada, foi redesignada em razão de ausência justificada do Ministério Público, encontrando-se o feito em regular tramitação (ID 34895282).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, ao fundamento de inexistência de ilegalidade na prisão preventiva, ressaltando a presença dos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, sem prejuízo da necessidade de realização da audiência de custódia.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus
sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O
Habeas Corpu
s é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o
Habeas Corpus
vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade
.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva, bem como a decisão de manutenção da cautelar, se encontram lastreados em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
arts. 312 e 315
caput
e respectivos parágrafos, ambos do CPPB
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em apreço, quanto ao
fumus commissi delicti
, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por elementos concretos oriundos de investigação policial estruturada.

Conforme se extrai dos autos, a apuração teve início a partir da atuação de organização voltada à traficância na zona rural do Município de Faro/PA, sendo possível, mediante extração de dados telemáticos de aparelhos celulares apreendidos, identificar a cadeia hierárquica dos envolvidos, com divisão de tarefas bem delineada.

Nesse contexto, o paciente foi individualmente apontado como um dos responsáveis pela distribuição de entorpecentes na comunidade, atuando como “aviãozinho” de indivíduo identificado como líder da atividade criminosa, sendo inclusive conhecido pelos usuários locais como traficante, circunstâncias que evidenciam sua inserção no núcleo operacional da associação delituosa.

Tais elementos, aliados às circunstâncias da investigação e aos registros constantes dos autos, revelam, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da imputação atribuída ao paciente, sendo inviável, na via estreita do habeas corpus, o aprofundamento do exame probatório pretendido pela defesa.

No que se refere ao
periculum libertatis
, igualmente não assiste razão à defesa.

A decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se amparada em fundamentos concretos e individualizados, destacando a existência de associação criminosa estruturada, com atuação estável e permanente na distribuição de drogas, bem como o papel desempenhado pelo paciente no contexto da atividade ilícita.

A atuação coordenada dos investigados, com divisão de tarefas e inserção em contexto de tráfico organizado

evidencia risco concreto de reiteração delitiva, bem como potencial interferência na instrução criminal
(ocultação de provas, combinação de versões), perigo à efetividade da aplicação da lei penal
e necessidade de contenção da atividade criminosa, em ordem a resguardar a ordem pública.

Ainda que a decisão contenha referências à gravidade social do delito, tais considerações não se mostram isoladas, mas inseridas em contexto fático mais amplo, devidamente lastreado em elementos concretos, o que afasta a alegação de fundamentação exclusivamente abstrata.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, quando evidenciado o risco de reiteração delitiva, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO. REVISÃO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO IMPLICAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1
. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. MMin.Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136 .935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2 . A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux)).3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 205164 SP 0059014-88.2021.1 .00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/02/2022) (G.N.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃOCRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de réu acusado de associação para o tráfico e organização criminosa, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do réu é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A periculosidade do acusado, evidenciada pela reincidência e antecedentes criminais, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública
. 4.
A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas
. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.IV . RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (G.N.)

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão, e sua manutenção, permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis como residência fixa, ocupação lícita e primariedade não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema.

Nesse sentido transcreve-se o julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(
STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e
. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(
AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Nesta esteira, não se mostram adequadas ou suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do CPP
, diante da gravidade concreta da conduta, da estrutura da atividade criminosa e do risco de reiteração delitiva.

Quanto à alegada ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, imputado à suposta inércia estatal, inicialmente, cumpre destacar que a aferição do excesso de prazo não se dá por simples cálculo aritmético, mas sim à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, conforme orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EXCESSO DE PRAZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dos agravantes e da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (TJ/PB e STJ), o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 3
. O excesso de prazo da instrução criminal “não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento
” (HC 108.426, Rel . Min. Luiz Fux). Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RHC: 207995 PB 0273797-70.2020.3 .00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/02/2022) (G.N.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTELIONATO TENTADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Hipótese na qual não se verifica desídia na condução do feito, inclusive tendo sido designada audiência para o dia 7/8/2024, somente não realizada em razão do aditamento da denúncia para incluir corréu no polo passivo da ação penal. Ou seja, a instrução somente não alcançou seu termo em razão de óbices que sobrevieram ao processo, não podendo ser a demora imputada à atuação do juízo. 4. Ademais, a pleiteada revogação das medidas cautelares impostas, para que o agravante possa exercer sua profissão de comerciante de fios e tecidos, na qual viajaria por todo o país, não é recomendada, tendo em vista a necessidade de obstar novas condutas. Com efeito, a denúncia atribui ao agravante exatamente o crime de estelionato, no qual, em tese, teria tentado induzir o dono de empresa de tecidos a entregar erroneamente carga para transportador por ele contratado. Ademais, convém atentar que ele é reincidente específico. Não se justifica, portanto, que as medidas sejam revogadas para que ele retorne a tal ramo de atividades. 5. Revela-se suficiente o reforço à recomendação expedida pelo Tribunal a quo, de que seja dada prioridade ao processo, conforme já feito na decisão agravada. 6. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 954389 SP 2024/0396134-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025) (G.N.)

No caso em comento, conforme informado pelo juízo de origem, o feito encontra-se em regular tramitação, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento, a qual não se realizou por ausência justificada do Ministério Público, sendo posteriormente redesignada para data próxima. Não havendo o que falar em relação a excesso de prazo.

No que concerne à ausência de realização de audiência de custódia, cumpre destacar que, embora se trate de direito fundamental do preso, sua não realização, por si só, não enseja a nulidade automática da prisão preventiva, quando esta se encontra devidamente fundamentada nos requisitos
do art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que eventual irregularidade decorrente da não realização da audiência de custódia não implica, automaticamente, a revogação da prisão, sobretudo quando há posterior controle judicial da legalidade da custódia, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 240, §§ 1. º E 2.º, 241-B E 244-B, TODOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, CORRUPÇÃO DE MENORES, EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. ONZE CONDUTAS CRIMINOSAS. TESE DEFENSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tese defensiva relativa ao excesso de prazo não foi analisada pelo Tribunal local, razão pela qual se mostra incabível o exame da questão, de forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 2
. Esta Corte entende que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem."
(RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 12/12/2019), o que ocorreu na presente hipótese. 3. Constato que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, com base em elementos extraídos dos autos, em razão da gravidade concreta das condutas e da periculosidade do Agravante, na medida em que o Réu, em tese, contratava adolescentes de 12 a 16 anos para trabalhar em seu mercado e, em seguida, ofertava dinheiro para receber fotografias e filmagens íntimas dos jovens por um longo período. Ademais, a autoridade policial encontrou centenas de imagens e de filmes pornográficos de crianças e de adolescentes armazenadas pelo Réu. Além disso, consta sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 216-A, § 2.º, do Código Penal. 4. Não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do Agravante. 5. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese. 6. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 818180 RS 2023/0133240-5, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023) (G.N.)

Todavia, tal circunstância não pode ser ignorada. Com efeito, tratando-se de garantia fundamental do custodiado, impõe-se a adoção de providências para sua efetivação, razão pela qual se mostra cabível a determinação, de ofício, para que o juízo de origem proceda à realização da audiência de custódia, caso ainda não tenha sido implementada.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026